Tribunal: TJSP
Processo: 1009075-23.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação revisional de contratos de empréstimo cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Limitação imediata dos descontos, seja em conta corrente, seja diretamente na folha de pagamento da autora ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer. Precedentes do C.

Ementa:
Civil e processual. Bancário. Ação revisional de contratos de empréstimo cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma.
Limitação imediata dos descontos, seja em conta corrente, seja diretamente na folha de pagamento da autora ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos que deve prevalecer. Precedentes do C. STJ e desta Câmara de Direito Privado do E. TJSP.
Taxa de juros remuneratórios. Entendimentos sedimentados no julgamento do REsp de n. 1.061.530/RS. Abusividade explicitada. Revisão dos índices de acordo com a taxa média praticada no período de contratação. Precedentes desta Câmara e de diversos outros órgãos deste E. TJSP.
Danos morais. Caso dos autos que, porém, ostenta peculiaridades que bem evidenciam o dano moral. Indenização devida, mas não no montante pleiteado na inicial. Precedentes.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.